Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-24.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008892-24.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER FURQUIM PEREIRA - CPF: 712.136.191-49 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1008892-24.2023.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrido: WAGNER FURQUIM PEREIRA.

Data do Julgamento:
24/11/2023
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual que o reclamante sustenta que

é Servidor Público Municipal e pleiteia a declaração de tempo de serviço em decorrência de vínculos anteriores a sua nomeação.

2.

O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que:
“O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

3.

Oportuno, ainda, destacar que o reclamante comprovou que trabalhou de forma ininterrupta por 86 (oitenta e seis) meses.

4.

O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13º, da CF/88.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 006/1994, DE TANGARÁ DA SERRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo, interrompe-se o prazo prescricional. 2- O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”. 3- Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público, e no qual prestou serviços como contratado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(N.U 1002241-73.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. (TEMA 916/STF). IMPOSSIBILIDADE DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FINS DE CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Conforme a tese firmada no Tema 916 STF: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (RE nº 765.320 MG).2.Sendo pressuposto fático do contrato administrativo temporário a excepcionalidade do interesse público, o eventual desvirtuamento dessa finalidade não afasta a natureza precária do vínculo, razão pela qual não se pode equiparar o contratado temporário ao servidor ocupante de cargo efetivo, decorrente de concurso público.

3.Em razão da nulidade dos contratos de trabalho temporários, não tem o servidor direito à averbação do período de serviço prestado, a título precário, para fins de obtenção de adicional por tempo de serviço, licença prêmio e outras vantagens que tenham como requisito exclusivo o tempo de serviço, aprovado ou não em concurso público posterior. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, para negar o direito a averbação do período de serviço prestado a título precário, bem como indeferir o pagamento retroativo referente ao adicional por tempo de serviço.”
(N.U 1005693-62.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023).

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO – AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 006/1994 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”.

2. O servidor ocupante de função pública em razão de contrato administrativo por tempo determinado é filiado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, na forma do art. 40, parágrafo 13º, da CF/88.

3. Contudo, caso referido servidor seja empossado em cargo efetivo, passando a integrar o Regime Próprio, na forma do caput do citado dispositivo, lhe é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, na forma do parágrafo 9º do art. 201 do Texto Constitucional.

4. Recurso conhecido e improvido.

5. Sentença mantida.”
(N.U 1001791-33.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023